Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-57.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000419-57.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES - CPF: 522.501.721-53 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000419-57.2019.8.11.0033

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES

Recorrido(s):

BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR - SÚMULA 404 STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a remessa da comunicação prévia, na data e endereço adequado, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro.

Não podendo se extrair um liame entre a conduta do SERASA e a inscrição indevida em nome do Recorrente, posto que efetuado a notificação ao mesmo no endereço indicado em relação ao débito em seu nome.

A Jurisprudência do
STJ
já se pacificou no sentido de
não exigir
que a
prévia comunicação
a que se refere o art.
43
, §
2o
, do
CDC
, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

Súmula 404 do STJ
-
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Quanto à alegação da Recorrente de que a carta de aviso foi encaminhada para pessoa com nome diverso do seu
, qual seja, LURDE BARROS DO AMARAL, verifico que não deve prosperar, pois, em pesquisa aos sistemas PROJUDI e PJE, constatei a existência de várias ações distribuídas tanto com o nome LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES quanto com o nome LURDE DE BARROS AMARAL, ambos os nomes com o mesmo CPF: 522.501.721-53, e ainda, em todas as ações o endereço da Recorrente LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES era o mesmo das ações de LURDE DE BARROS AMARAL, sendo que inclusive as assinaturas são semelhantes também.

Documento juntado nesta ação pela Autora:

Documento com assinatura da Reclamante em outra ação com nome diverso:

Por fim, constata-se que são a mesma pessoa, havendo alteração do nome em determinado momento da vida, fato ocultado pela Reclamante.

Além disso, a mesma já ajuizou ação contra o Banco Bradesco, sob o número 1000164-36.2018.8.11.0033, a qual foi julgada procedente, já sendo suficientemente indenizada pela negativação objeto destes autos.

Este entendimento é pacífico neste Colegiado, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade do SERASA pela inscrição indevida em nome do Reclamante, pois esta não concorreu para a ocorrência dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020